Tribunal: STF
Processo: HC 57950
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU PRESO. APRESENTAÇÃO DO PRESO A JUÍZO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS INSTRUTORIOS (ART. 360 DO CPP). O NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU PRESO A AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, DECISIVAMENTE INFERENTES NO JULGAMENTO, E APENAS COM A ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR AD HOC, CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EM VIRTUDE DE MANIFESTO PREJUIZO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.